Tribunal: TJMT
Processo: 1011284-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011284-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO DE SA MORAES - CPF: 622.359.581-68 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como a restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de financiamento;

(ii) a restituição de valores supostamente pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios pactuados, fixados em 3,10% ao mês, estão acima da taxa média de mercado (1,78% ao mês, conforme Banco Central), porém em patamar compatível com a prática financeira para operações similares, não configurando abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A ausência de demonstração de desvantagem exagerada para o consumidor, prevista no art. 51, §1o, do CDC, impede a revisão judicial do contrato.

5. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais atende ao disposto no art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A revisão de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários depende da demonstração de abusividade concreta, não se caracterizando pela mera fixação acima da taxa média de mercado.

2. A ausência de desvantagem exagerada para o consumidor inviabiliza a intervenção judicial em contratos bancários regularmente pactuados."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CELSO DE SÁ MORAES
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Revisão de Financiamento de Veículo c/c Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito” movida pelo ora recorrente em face de
OMNI S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Prolatada a sentença (ID. 229025161), nos termos:

“
III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte ré a restituir ao consumidor os valores cobrados indevidamente a título de seguro na quantia de R$ 390,88 (trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), devendo incidir juros e mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso, sendo que o quantum debeatour será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético.

Considerando que as partes decaíram em parte do pedido, condeno-as, reciprocamente, no pagamento 50% (cinquenta por cento) para cada, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. A sucumbência em relação ao autor somente será exigida se presentes os requisitos legais vez que o mesmo é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Sem custas finais.”

Em suas razões recursais (ID. 229025163), o apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a insurgência de que houve aplicação de juros remuneratórios abusivos no contrato.

Sustenta que o Banco Central à época da contratação, tinha a média da taxa de juros no percentual de 1,78% ao mês e 23,54% ao ano, enquanto o contrato estipulava a 3,10% a.m. e 44,24% a.a.

Defende a repetição do indébito do valor pago a mais.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, a reconhecer a abusividade dos juros remuneratório aplicados pela instituição financeira no contrato e a restituição dos valores pagos a mais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 229025165), suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso do recorrente por
ausência de dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois da leitura do recurso de apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese autoral.

Portanto
, REJEITO a preliminar
e passo ao julgamento do mérito recursal
.

Extrai-se dos autos que a parte autora celebrou em 17/03/2014, um contrato de financiamento de alienação fiduciária com o banco requerido, no valor total de R$ 12.052,91. Contudo, ao longo do contrato, realizou o pagamento de R$ 23.326,56 para sua quitação.

Por esta razão aduz haver aumento abusivo da taxa de juros aplicada ao contrato, resultando em valores pagos a mais ao contratado.

O banco requerido fez
prova do contrato de Cédula de Crédito Bancário (ID. 229023747)
, de onde se verifica a estipulação do valor do crédito liberado, a data do vencimento da dívida, bem como dos encargos moratórios e compensatórios aplicados.

Neste contexto, os autos concentram-se na apuração de eventual abusividade nas taxas de juros remuneratórios, bem como na restituição dos valores pagos a maior em razão da aplicação dessas taxas.

O contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de março/2014, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,78% ao mês.

Assim, à evidência,
constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que
os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (g.n.)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Dessa forma,
não há como concluir que os juros remuneratórios
cobrados pelo banco apelado, no percentual de 3,10% ao mês são extorsivos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios de sucumbência em 2% sobre o valor da condenação, em desfavor do autor recorrente, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Lembrando que suspensa a exigibilidade em face do beneficiário da Justiça Gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025